Tribunal: TJDFT
Processo: 0703888-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÕES. DIVÓRCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO BEM IMÓVEL COMUM. FIXAÇÃO. CONDOMÍNIO. PARTILHA PRÉVIA. EXIGÊNCIA. ART. 1.319 DO CC. PARTILHA. DÍVIDAS. PROCEDÊNCIA. ARTS. 1.660, I e 1.663, §1o, DO CC. BENS MÓVEIS. AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
1. Apesar das partes possuírem o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, a fim de influir eficazmente na convicção do juiz, não se pode olvidar que o magistrado é o destinatário da instrução probatória, cabendo a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar.
2. A fixação de aluguel em favor do consorte que não possui a disponibilidade do bem imóvel comum do outro, o qual tem a fruição exclusiva do bem após separação de fato, está condicionada à partilha do bem, momento em que é desfeito o regime de mancomunhão, para ser instaurado o condomínio, na forma do que anui o art. 1.319 do CC.
3. Do mesmo modo que o saldo positivo mantido em conta bancária de titularidade dos consortes até a ruptura da união deve ser partilhado, eventual saldo negativo caracterizador de dívida comum também está sujeito à meação, a teor do que dispõem os artigos 1.660, I e 1.633, §1o do CC.
4. Deve ser feita a partilha de bens móveis que guarnecem o imóvel residencial do casal, ainda que ausente a juntada de notas fiscais, quando se tratar de bens comuns e compatíveis com a família formada pelo casal e dois filhos, sobretudo se realizada avaliação do mobiliário por oficial de justiça no curso da ação.
5. Deu-se provimento parcial às apelações.